Tribunal: TJBA
Processo: 8219986-25.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8219986-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RICARDO NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO EM CITAÇÃO POR EDITAL E NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF DO ACUSADO COMO MEIO ALTERNATIVO DE GARANTIR SUA COMPARECÊNCIA. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA PRISÃO CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DA PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, após a citação por edital e suspensão do prazo prescricional, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Ricardo Neri dos Santos, denunciado pelos crimes receptação e adulteração de sinal identificação de veículo automotor, e, em substituição, determinou a suspensão temporária do CPF do acusado até que compareça em juízo e atualize seus dados pessoais. O recorrido foi denunciado nos seguintes termos: “Conforme aduz o inquérito policial, no dia 05 de outubro de 2024, por volta das 19:00 horas, na Avenida Octávio Mangabeira, nesta cidade, a guarnição policial recebeu informação através do CICOM de uma motocicleta azul HONDA/CG 160 FAN, que estava veiculando com restrição de roubo. Em razão disso, seguiram pela orla marítima sentido Itapuã, locam em que localizaram a motocicleta estacionada no antigo bar Casquinha de Siri e aguardaram a chegada dos seus condutores. Ato contínuo, os acusados Ricardo Neri dos Santos e um indivíduo de prenome “Erick” apareceram para conduzir o veículo, estando Ricardo no controle do veículo e Erick na carona. Neste momento, se aproximou Everton Santos de Jesus e assumiu a direção de uma motocicleta vermelha, que constataram também que havia restrição de roubo, enquanto um terceiro chamado “Wendel” estava na carona. Por fim, diante dos fatos foi dada a voz de prisão em flagrante. Interrogado em delegacia, Everton e Ricardo narraram que pegaram as motocicletas emprestadas e negaram ciência da restrição, bem como da ciência de objeto de furto e roubo. Apesar dos depoimentos prestados, os acusados não declinaram informações completas que possibilitassem a qualificação dos supostos proprietários das motocicletas, restando frustradas as indicações. Os veículos foram verificados em sede de delegacia, constatado a que Motocicleta/Motoneta, Descrição: HONDA/CG 160 FAN DE COR VERMELHA, P.P SJP6A24 OSTENTANDO P.P FALSA SJP 5I06, possui também adulteração no número de chassi. De igual modo, a Motocicleta/Motoneta, Descrição: HONDA/CG 160 START P.P RDG6J01 OSTENTANDO P.P FALSA RCX9I24, havia cor originalmente vermelha e foi pintada de azul. Em assim procedendo, incorreram os acusados EVERTON SANTOS DE JESUS E RICARDO NERI DOS SANTOS, na prática dos delitos previstos no art. 180, art. 311, §3° ambos do Código Penal e pelo que consta contra eles se oferece a presente DENÚNCIA.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do acusado e seu não comparecimento após citação por edital autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a imposição de medida cautelar atípica — suspensão do CPF — mostra-se legítima, proporcional e idônea à finalidade de assegurar o comparecimento do réu ao processo e a efetividade da jurisdição penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 366 do CPP não é automática e exige a demonstração concreta dos requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. A simples ausência do acusado após citação por edital, sem outros elementos de risco processual ou periculosidade, não justifica a prisão preventiva, sob pena de afronta aos princípios da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

5. O indeferimento da prisão preventiva encontra respaldo no princípio da excepcionalidade da privação cautelar da liberdade, especialmente diante da ausência de contemporaneidade ou elementos que evidenciem a imprescindibilidade da medida.

6. A adoção de medida cautelar inominada, como a suspensão temporária do CPF, é legítima e encontra fundamento no poder geral de cautela do magistrado, desde que observados os critérios de legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade.

7. A providência adotada revela-se razoável e menos gravosa do que a prisão preventiva, sendo idônea para compelir o acusado a comparecer voluntariamente em juízo e possibilitar o prosseguimento da ação penal.

8. O uso de medidas cautelares atípicas tem respaldo na jurisprudência, desde que voltadas à proteção da efetividade da jurisdição penal e que não representem afronta desproporcional aos direitos fundamentais do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“A decretação da prisão preventiva nos termos do art. 366 do CPP exige demonstração concreta dos requisitos legais do art. 312, não sendo admissível sua imposição com base exclusiva na ausência do réu citado por edital.”

“A prisão cautelar, por constituir medida de natureza excepcional, deve ser sempre precedida de fundamentação individualizada, baseada em elementos objetivos e contemporâneos, que revelem a imprescindibilidade da medida.”

“A suspensão temporária do CPF do acusado, como medida cautelar atípica, é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, quando revelada adequada, proporcional e suficiente para assegurar a finalidade do processo penal.”

“O poder geral de cautela do juiz criminal autoriza, em caráter excepcional, a imposição de providência não expressamente prevista no rol do art. 319 do CPP, desde que respeitados os princípios do devido processo, legalidade e proporcionalidade.”

“A adoção de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão deve ser priorizada, sobretudo quando capazes de atingir os fins do processo sem violar direitos fundamentais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, HC nº 70083248088, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 18.12.2019; TJ-MS, HC nº 1412307-30.2019.8.12.0000, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 24.10.2019; TJ-GO, HC nº 5399690-57.2024.8.09.0006, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa; TJ-MG, RSE nº 50001963820248130378, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 29.08.2024; TJ-SC, RSE nº 0011818-45.2016.8.24.0033, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 11.10.2018;STJ, HC nº 73.327/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8219986-25.2025.8.05.0001, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Ricardo Neri dos Santos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

D
es.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54